Tribunal: STF
Processo: RHC 227225
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO DA TURMA PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Caetano Pinto Coelho Gambarini, mediante Petição/STF nº 23.843/2024, interpõe embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, publicado em 26/02/2024, pelo qual foram rejeitados embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Eis a síntese do que decidido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não havendo omissão, ou ainda contradição, obscuridade e erro material, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, ao reexame da matéria de fundo, ante o inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão jurisdicional, o que se faz impossível nesta via recursal. 2. Embargos de declaração rejeitados.“



    É o relatório.



    Decido.



    2. Por falta de previsão legal ou regimental, revela-se inadmissível, caracterizando erro grosseiro, a apresentação de embargos de divergência em face de acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal proferido em julgamento de recurso ordinário em habeas corpus.



    3. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 1. São inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus. 2. Embargos de divergência não conhecidos.”



    (HC n° 203.629-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 1. Por não haver previsão legal ou regimental, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que são incabíveis os embargos de divergência quando opostos contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 142.621-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 01/12/2017, p. 19/12/2017; grifos acrescidos).



    4. Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Certifique-se o trânsito em julgado, com imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator